Tribunal: TJSP
Processo: 1124946-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Elementos do caso concreto que não amparam a pretensão do autor, por isso que se limita a afirmar o desconhecimento dos débitos que ensejaram a restrição creditícia.

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Elementos do caso concreto que não amparam a pretensão do autor, por isso que se limita a afirmar o desconhecimento dos débitos que ensejaram a restrição creditícia. Contestação apresenta tela do sistema informatizado com débitos relativos a imóvel cadastrado em nome do autor, o qual se limita a tecer considerações genéricas, repisadas neste recurso e que não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1124946-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ EDMILSON DE
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124946-91.2018.8.26.0100 -Voto no 20.2019
2
Apelação n. 1124946-91.2018.8.26.0100
Voto n. 20.219
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 7a Vara Cível)
Apelante:
José Edmilson de Santana
Apelada:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A
MM. Juiz:
Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais. Sentença
de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo
autor.
Elementos do caso concreto que não amparam a
pretensão do autor, por isso que se limita a afirmar o
desconhecimento dos débitos que ensejaram a restrição
creditícia. Contestação apresenta tela do sistema
informatizado com débitos relativos a imóvel cadastrado
em nome do autor, o qual se limita a tecer considerações
genéricas, repisadas neste recurso e que não têm o
condão de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
O ora apelante José Edmilson de Santana ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais em face da ora apelada Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A aduzindo que foi
surpreendido pela informação de que seu nome fora negativado pela ré em
razão de débito cuja origem desconheceria. Apontando, assim, como
indevidos os débitos “nos valores de R$ 220,01 contrato B-1509-004025737,
R$ 182.56
contrato B-1507-004034944 e R$ 172,49
contrato
B-1504-004456198”, pugnou pela declaração de sua inexistência e, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124946-91.2018.8.26.0100 -Voto no 20.2019
3
pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (fls. 1/10).
Em sua defesa, a ré ofereceu contestação alegando que o
autor seria titular de instalação (sob o número 52734293) desde 1988 e que
os débitos impugnados seriam decorrentes do inadimplemento de faturas a
ela referentes, para isso comprovar copiando em sua própria peça telas
sistêmicas. Ressaltando que “os dados pessoais apresentados pela autora na inicial
são os mesmos presentes no cadastro da ré” e alegando ainda ser impossível a
pretendida condenação ao pagamento de indenização por danos morais
diante da preexistência de outros apontamentos em nome do autor,
pugnou pelo julgamento de total improcedência do feito (fls. 27/45).
Colhida réplica em que argumentou a autora que “a parte
requerida não juntou aos autos qualquer documento que valide a inclusão indevida ou
qualquer documento assinado pela parte autora ou que contasse com sua participação e
que fosse hábil a comprovar a efetiva manifestação de vontade do demandante na
celebração do negócio jurídico” (fls. 64/73), sobreveio a sentença de fls. 88/89
que, antecipadamente, julgou improcedente a demanda ao fundamento de
que “é incontroverso que o endereço do qual constam os débitos que ocasionaram a
negativação do nome do autor era sua moradia, o que faz presumir que as cobranças
decorrem de um contrato que foi efetivamente celebrado pelo autor que, por sua vez, não
faz prova de sua rescisão”.
Inconformado, apela o autor pugnando pela integral
reforma do decisum forte na argumentação de que “a Apelada juntou apenas
telas sistêmicas que nada corroboram com o alegado sendo de difícil compreensão, não
obstante, a tela do servidor interno não é páreo à comprovação da origem do débito, nem
tampouco justificar a restrição imposta à parte apelante” (fls. 90/103).
Contrarrazões a fls. 106/114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124946-91.2018.8.26.0100 -Voto no 20.2019
4
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil
(que correspondente ao artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973), o
ônus da prova incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Comentando o diploma processual revogado, Luiz Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que o dispositivo legal em foco tem dupla
finalidade, atuando como regra de instrução, dirigida às partes, e como regra de
julgamento, endereçada ao juiz. Como regra de instrução, “o ônus da prova visa
estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-los dos riscos
inerentes à ausência de prova de suas alegações”, servindo “para a boa formação do material
probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio”. E
como regra de julgamento, “destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do
procedimento sem se convencer sobre as alegações da causa”, funcionando como “indicativo
para o juiz livrar-se da dúvida e decidir o mérito da causa”, enfatizando que a “dúvida
deve ser suportada pela parte que tem ônus da prova”, de modo que “se a dúvida paira
sobre alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar
improcedente o seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato”
(Código de Processo Civil interpretado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010. Página 335).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, já sob a vigência do novo código, “não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124946-91.2018.8.26.0100 -Voto no 20.2019
5
desvantajosa posição para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais, que “a
produção probatória, no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que
“o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não a
produza”. Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na sentença, somente vai
socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é,
se o fato não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo princípio da
aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre
quem a produziu”, enfatizando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve
perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Página 994).
Aplicando essas lições doutrinárias ao caso concreto, forçoso
concluir que o Juízo a quo agiu certo ao julgar improcedente a demanda, uma vez
que o conjunto probatório efetivamente não confirma a versão dos fatos
apresentada na petição inicial.
Com efeito, o apelante sustentou que foi surpreendido pela
informação de que seu nome fora negativado pela ré em razão de débito cuja
origem desconheceria.
Todavia, junto de sua contestação a ré apresentou cópias das
telas de seu sistema informatizado hábeis a comprovar a existência de relação
jurídica entre as partes e o inadimplemento de faturas pelo autor, mormente
porque apontaram os específicos débitos impugnados na inicial (fls. 19 e 29
faturas com vencimento em 05/10/2015, 04/08/2015 e 30/04/2015), com a
perfeita indicação dos dados pessoais do autor.
Ainda que não tenha vindo aos autos documento assinado
pelo autor, como bem observado na origem fato é que “é sabido que a contratação
para o fornecimento de energia elétrica não requer um meio físico escrito para a sua celebração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124946-91.2018.8.26.0100 -Voto no 20.2019
6
sendo comum a contratação verbal por ligação telefônica ou até mesmo virtual pelos canais de
atendimento da empresa requerida”, e, ainda, que embora nestas razões recursais
aponte o autor que o endereço presente nas telas não é o mesmo do imóvel em
que reside (não obstante não passe despercebido que permanece residindo no
mesmo bairro), em momento algum nega naquele já ter residido, sendo então
possível mesmo a conclusão de que “o endereço do qual constam os débitos que
ocasionaram a negativação do nome do autor era a sua moradia, o que faz presumir que as
cobranças decorrem de um contrato que foi efetivamente celebrado pelo autor que, por sua vez,
não faz prova de sua rescisão” (fls. 89).
Enfim, do conjunto probatório emerge a existência da relação
jurídica entre as partes, cujo inadimplemento deu ensejo à inscrição em
cadastros restritivos do nome do autor. Comprovada a relação jurídica pela
apelada, competia ao apelante infirmar a validade dos aludidos documentos ou
que não mantinha instalação de origem da ré. Ao invés disso, no entanto,
limitou-se tanto em réplica como nas razões recursais a manifestações
absolutamente genéricas.
Logo, mais não é necessário considerar para que ao recurso
seja negado provimento.
Em atenção ao comando do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados
para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)